Tribunal: TJES
Processo: 5012037-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência; Depósito Elisivo
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012037-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOURNET SERVICOS FINANCEIROS LTDA
AGRAVADO: SHARLYTON DOMINGOS BELTRÃO e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FALÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU
A
SUBSTITUIÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS POR CARTA FIANÇA –

ART.
103 DA LEI Nº 11.101/05
–
CIRCUNSTÂNCIAS RELATIVAS À PRETENSA GARANTIA QUE INFIRMAM A
PRÓPRIA
VALIDADE DO INSTITUTO – ADMISSÃO DA AGRAVANTE COMO TERCEIRA INTERESSADA NOS AUTOS FALIMENTARES – DEFERIMENTO ANTERIOR - PLEITO PREJUDICADO -
RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1

- Conforme disposto no art. 103 da Lei nº 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, “desde a decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor”.

2 -
A carta
-fiança foi firmada com empresa “afiançadora” que, como tal, não se sujeita às normas do Banco Central ou da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), de modo que, embora legalmente constituída, não está sujeita a qualquer regulamentação ou fiscalização.

3 -
A ausência de auditoria não permite aferir a sua capacidade de responder pelas obrigações assumidas, situação que acaba por infirmar, exatamente, a própria finalidade do instituto.

4 -
Recurso conhecido e des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5012037-09.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOURNET SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.

AGRAVADO: SHARLYTON DOMINGOS BELTRÃO
e OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por

JOURNET SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.

em face da decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória
, nos autos da ação d
e falência

d
e Ympactus Comercial S/A, que indeferiu os pedidos de substituição dos valores bloqueados por carta fiança
e de
levantamento dos valores relativos a credores já habilitados no quadro geral.

Em suas razões (id. 3881076), requer a agravante a reforma d
o
decisum
, a fim de que seja
autorizada
a substituição do bloqueio judicial existente por carta fiança emitida pela empresa Better Capital Invest Ltda – Better Capital, no valor de R$1.123.000.000,00 (um bilhão, cento e vinte e três milhões de reais), que corresponde a 130% (cento e trinta por cento) do saldo bloqueado nos autos da falência, em consonância com o art. 835, §2º, do CPC.

Afirma que dita carta fiança foi emitida por instituição idônea e devidamente constituída perante os órgãos competentes, atendendo todos os requisitos estabelecidos na legislação vigente.

E mais: a substituição do montante está em consonância com o princípio da proporcionalidade, pois atinge a finalidade de assegurar o recebimento do crédito pelo credor, impondo o menor ônus possível ao devedor.

Pugna, ainda,
seja deferida a sua habilitação nos autos, haja vista a assunção d
a
condição de cessionári
a
dos valores monetários bloqueados.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou
in
deferido (id. 3956579).

Contrarrazões
no id. 4359057
pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 5352887, opinando pelo provimento parcial do recurso, apenas para autorizar a habilitação da agravante nos autos falimentares.

Por meio do petitório de id. 5234166, a
recorrente
reiterou o pedido de admissão como terceira interessada nos autos falimentares de origem, o que restou deferido pela decisão de id. 5790865, da lavra do Des. Jaime Ferreira Abreu.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Extrai-se do
decisum
objurgado:

“
(...
)
(ii) Fls. 8.691/8.726:
nos termos já delineados pela Administradora Judicial (id 1783066) e pelo Ministério Público (id 18734868), os quais adoto como razão de decidir, indefiro o pedido formulado, tanto mais quando o próprio legislador definiu que o sócio, após a decretação da quebra da sociedade empresária, perde a capacidade de administrador e dispor dos seus bens. Inteligência do art. 103, da Lei Falimentar.

(iii) Sobrevieram aos autos pedidos diversos de levantamento de valores relativos a credores já devidamente habilitados no quadro geral. Contudo, tal solicitação não merece guarida.

A uma, porque o feito ainda encontra-se em fase de apuração do passivo, tendo sido determinada nesta data a publicação do edital de credores a que alude o art. 8º da Lei Falimentar (vide item i); a duas, porque, ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que tal fase estivesse encerrada, todos os credores pertencentes a uma determinada classe recebem de modo conjunto, respeitando-se a disponibilidade de recursos da massa falida, sob pena de violação ao princípio do
par conditio creditorum
.

Caso contrário, não haveria motivos para se criar um sistema universal de distribuição dos ativos da sociedade empresária falida. Bastaria, aos Juízos responsáveis pela liquidação dos valores devidos, a prática de atos executórios em face da falida. Contudo - sabiamente - essa não foi a escolha do legislador”.

(grifei)

Por ocasião da análise preliminar do
a
gravo de
i
nstrumento,
fora proferida decisão
pelo eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana
(
id. 3956579
),
indeferindo

a antecipação da tutela recursal
, nos seguintes termos:

“
(...)
Ao analisar a questão ora debatida, verifico, através de um juízo de cognição sumária, não estarem presentes os requisitos insculpidos no art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, notadamente o periculum in mora (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação).

Isso porque a Recorrente não discorreu uma linha sequer acerca do efetivo risco de dano irreversível que estaria submetida caso seja mantida a decisão vergastada nessa fase embrionária de análise de recurso, alegando apenas de forma genérica que “o risco da demora, fica caracterizado pelo fato de o regime de transação individual que será adotado pela Agravante para equalização do débito fiscal da Massa Falida junto à Procuradoria-Geral Federal e à Procuradoria-Geral da União não seja mantido com a mudança de governo, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo, no caso à resolução da falência da Ympactus Comercial S.A”.

Contudo, a referida parte não demonstra um indício sequer no sentido de que a transação tributária regulamentada por meio da Portaria PGFN nº 6757, de 29 de julho de 2022, e aquela transação promovida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, regulamentada por meio da Portaria RFB nº 208, de 11 de agosto de 2022, não seriam mantidas.

Portanto, não demonstrado em que medida os efeitos da decisão agravada pode efetivamente gerar um risco de dano grave ou de difícil reparação, até o pronunciamento colegiado acerca do presente recurso, tenho que o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser indeferido, devendo ser conferido o imediato contraditório à parte contrária, para que, assim, tenha prosseguimento a análise deste agravo de instrumento.

Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal postulado pela Agravante, mantendo incólume os efeitos da decisão vergastada”.

Com efeito, não vislumbro fundamentos para afastar o entendimento externado no referido
decisum
.

Registro que comungo do entendimento externado pelo magistrado
a quo

ao destacar o disposto no art. 103 da L
ei nº 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária,
in verbis
:

Art. 103.
Desde a decretação da falência ou do seq
u
estro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor.

Parágrafo único. O falido poderá, contudo, fiscalizar a administração da falência, requerer as providências necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados e intervir nos processos em que a massa falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e interpondo os recursos cabíveis.

Assim,
após a decretação da quebra da sociedade empresária, o falido não pode
dispor do acervo patrimonial,
c
abendo ao
a
dministrador
j
udicial o gerenciamento do
s
haveres, a fim de que a massa falida possa ser liquidada em prol da concursalidade dos credores, evitando-se a dissipação de ativos.

In casu
, conforme destacado no parecer ministerial de id.
5352887, “
a formalização do Contrato de Cessão de Direitos (id. 3881528, fls. 16 a 18) entre os sócios da Massa Falida da Ympactus Comercial S/A e o agravante ocorreu no ano de 2022, isto é, após a decretação da falência, realizada em 2019, de modo que a referida disposição de bens encontra óbice no dispositivo acima mencionado
”.

Outrossim, registre-se que a carta-fiança foi firmada com empresa “afiançadora” que, como tal, não se sujeita às normas do Banco Central ou da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), de modo que, embora legalmente constituída, não está sujeita a qualquer regulamentação ou fiscalização.

Digo isso
porque
a ausência de auditoria não permite aferir a sua capacidade de responder pelas obrigações assumidas, situação que acaba por infirmar, exatamente, a própria finalidade do instituto.

Soma-se a isso o fato de
que dita empresa possui capital social de R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) e foi constituída em 24/06/2022, ao passo em que a carta-fiança fora emitida em 26/07/2022, no
expressivo
valor de
R$1.123.000.000,00 (um bilhão, cento e vinte e três milhões de reais)
,
com vigência por
prazo indeterminado
,
o que fragiliza sobremaneira a garantia.

Por fim
, acerca do
pedido
da agravante
de admissão como terceira interessada nos autos falimentares de origem, vislumbro j
á deferido por meio da decisão de id.
5790865, conforme dito anteriormente,
restando prejudicada sua análise.

Firme nas razões expostas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.
Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.